Tribunal: TJSP
Processo: 2174358-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
*execução – Pedido de levantamento de bloqueio "on Line" de quantia depositada em juízo - Alegação de que o valor será destinado ao pagamento de funcionários e manter a atividade da empresa – Ausência de prova do alegado, até porque a quantia foi penhorada a quase quatro anos atrás – Valor constrito que deve ser mantido bloqueado para garantir da execução – Decisão mantida – Recurso não

Ementa:
*execução – Pedido de levantamento de bloqueio "on Line" de quantia depositada em juízo - Alegação de que o valor será destinado ao pagamento de funcionários e manter a atividade da empresa – Ausência de prova do alegado, até porque a quantia foi penhorada a quase quatro anos atrás – Valor constrito que deve ser mantido bloqueado para garantir da execução – Decisão mantida – Recurso não provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707692
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2174358-12.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FORTE
METAL COMÉRCIO DE ESTRUTURAS E SERVIÇOS LTDA, é agravado BANCO
DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2174358-12.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 46521
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 46521 A
AGRV.No: 2174358-12.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : FORTE METAL COMÉRCIO DE ESTRUTURAS E SERVIÇOS
LTDA
AGDO. : BANCO DO BRASIL S/A
ITDO. : MARCELO GONZALEZ DE AQUINO E OUTRO
*EXECUÇÃO Pedido de levantamento de bloqueio “on
Line” de quantia depositada em juízo - Alegação de que o valor
será destinado ao pagamento de funcionários e manter a
atividade da empresa Ausência de prova do alegado, até
porque a quantia foi penhorada a quase quatro anos atrás
Valor constrito que deve ser mantido bloqueado para garantir
da execução Decisão mantida Recurso não provido.*
Trata-se de agravo de instrumento contra a
r. decisão, que ora se transcreve: “Vistos. Fls. 450/454:
A executada Forte Metal requer a liberação dos valores
bloqueados a fls. 91 alegando, em suma, necessitar do
dinheiro tendo em vista a crise gerada pela pandemia da
COVID-19. Fls. 471/473: O banco exequente manifestou
oposição alegando que o bloqueio é antigo e que os valores
a serem pagos superam em muito o pedido. O exequente tem
razão. O bloqueio alvo da manifestação da executada, de
fato, ocorreu em outubro de 2019 (ou seja, há mais de três
anos), de modo que não se pode alegar que as dificuldades
enfrentadas hoje pela executada são fruto da constrição de
fls. 91. Além do mais, ao contrário do que alega a
executada (e como diversas vezes já apontado nestes
autos), não há que se falar em garantia à presente
execução tendo em vista a ausência de avaliação e liquidez
do bem móvel oferecido à penhora. Nestes termos, indefiro
o pleito de fls. 450/454. Aguarde-se o julgamento dos
embargos à execução apensos. Int.”
Sustenta a agravante que em razão da
pandemia da Covid-19, e da grave crise financeira pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2174358-12.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 46521
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
qual a empresa vem passando, não possui condições de pagar
a folha de pagamento de seus funcionários, e por isso
necessita da quantia bloqueada para não dispensar os
trabalhadores e manter os empregos. Requer provimento ao
recurso.
É o relatório.
O agravado ajuizou ação de execução em face
da agravante pretendendo receber a quantia de R$
745.495,58, decorrente de cédula de crédito bancária que
não foi adimplida.
No curso da ação foi realizado o bloqueio
on line da conta da agravada junto ao Banco Bradesco, no
valor de R$ 12.186,12 em 18/10/2016, e junto a Caixa
Econômica,
no
valor
de
R$
2.149,24
em
19/10/2016
(fls.92/94 dos autos principais).
Neste momento, a executada, ora agravante,
pretende o levantamento da quantia em questão, sob a
alegação de necessitar da verba para o pagamento de sua
folha de salários, a fim de evitar o encerramento das
atividades e fechar postos de trabalho.
Em que pese a alegação de que a quantia
pretendida se destina ao funcionamento da empresa e
pagamento de salários de funcionários, fato é que a
quantia foi penhorada há quase quatro anos atrás, e não
havia naquela ocasião e tampouco há agora, qualquer
comprovação
que
essa
quantia
seria
destinada
exclusivamente ao pagamento de folha de salários dos
funcionários.
De qualquer modo, a quantia foi bloqueada
em conta corrente da agravante, em sua esfera de
disponibilidade, ou seja, o bloqueio ocorreu sobre quantia
existente na conta corrente da executada, e que pode ser
utilizada pela titular da forma que melhor aprouver, não
havendo qualquer vinculação de destino a impossibilitar a
penhora para pagamento da obrigação pretendida pelo
exequente.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2174358-12.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 46521
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
“PENHORA. Execução de título extrajudicial.
Penhora online. Conta corrente de titularidade da empresa.
Ausência de comprovação de que os valores bloqueados
destinavam-se ao pagamento de funcionários. Inteligência
do artigo 854, § 3o, do CPC. Impenhorabilidade não
reconhecida. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJSP 38a Câmara de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
no
2152933-31.2017.8.26.0000
Relator:
Fernando
Sastre
Redondo, j. 04/10/2017).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL Bloqueio de recursos existentes em conta
bancária
conjunta.
Alegação
de
impenhorabilidade.
INADMISSIBILIDADE: Não comprovação de que os valores
constituem verba impenhorável. Inaplicabilidade do art.
833 do CPC/2015. Falta de prova de que o bloqueio recaiu
sobre bem de terceiro. Decisão mantida. LEVANTAMENTO DE
VALORES Pretensão de determinar a prestação de caução e a
intimação do primeiro titular da conta conjunta antes do
levantamento da quantia bloqueada. NÃO CONHECIMENTO: A r.
decisão agravada não analisou esse pedido. Descabida a
apreciação em segunda instância e em sede de agravo de
instrumento para evitar a supressão de instância. RECURSO
DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.” (TJSP 37a Câmara de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
no
2218604-
98.2017.8.26.0000 Relator: Israel Góes dos Anjos, j.
06/02/2018)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
EXECUÇÃO
FISCAL
BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA
CITAÇÃO INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS A empresa ingressou
espontaneamente nos autos Ausência de prejuízo. PENHORA
ONLINE ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE Alegação de que a
quantia bloqueada seria destinada para pagamento dos
salários de seus funcionários Inexistência de qualquer das
hipóteses de impenhorabilidade previstas no art. 833 do
CPC/2015 A impenhorabilidade é exceção e, como tal, deve
ser
interpretada
restritivamente,
não
cabendo
interpretação extensiva ao disposto no inciso IV do art.
833 do CPC/2015, de modo a abranger valores ainda na
esfera de disponibilidade da empresa. Decisão mantida.
Recurso não provido.” (TJSP - 8a Câmara de Direito
Público,
Agravo
de
Instrumento
no
2090118-
95.2017.8.26.0000 Relator: Leonel Costa, j. 22/11/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2174358-12.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 46521
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
Segundo Araken de Assis, os princípios que
regem a penhora no processo de execução são no sentido de
alcançar a maneira mais eficiente de satisfação do
crédito, obedecendo a ordem de nomeação ao critério de
simplicidade na conversão do bem (Manual do Processo de
Execução, 4a ed., São Paulo, RT, 1997).
Não
há
como
acolher
a
alegação
da
agravante, pois a penhora foi realizada em outubro de
2016, e como assinalado na decisão agravada, não há como
reconhecer que a constrição realizada naquele momento,
tenha ocasionado a dificuldade financeira enfrentada hoje
pela empresa.
Sendo assim, a quantia bloqueada deverá
permanecer
depositada
nos
autos,
como
garantia
da
execução, até que se tenha a decisão a ser proferida nos
autos dos embargos à execução.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator